Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-20.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015489-20.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (APELANTE), IRANI BALBINA DE FREITAS - CPF: 290.828.543-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
- MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –

DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS
–

ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ––
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
-
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015489-20.2024.8.11.0040

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A E BANCO DIGIO S/A

APELADA:

IRANI BALBINA DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A E BANCO DIGIO S/A,
contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
IRANI BALBINA DE FREITAS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

(...) a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos com a consequente nulidade da relação contratual exposta nos autos;

b)
DETERMINAR
a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados pela parte ré do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

E, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(sic).

O primeiro apelante (
Banco Bradesco S/A
), ora apelante, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, aduzindo que houve flagrante desacerto na decisão objurgada,

preliminarmente, argumenta a ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que a pretensão de reparação civil por falha na prestação do serviço prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e que, tendo os descontos supostamente indevidos iniciado em abril de 2018 e a demanda ajuizada em maio de 2024, o direito pleiteado pela autora estaria prescrito.

No mérito, defende a existência de contratação regular e o exercício regular do direito, afirmando que o contrato de empréstimo consignado de número 816209120-1, firmado em 04/05/2021, no valor de
2.448
,
82
,
para pagamento em 84 parcelas de R$
59,31, é válido e eficaz, preenchendo todos os requisitos formais e sendo assinado de acordo com a boa-fé objetiva, regendo-se pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta, ainda, a ausência de danos morais, sustentando que a parte apelada não comprovou o dano moral suportado, o qual é pressuposto inafastável da obrigação de indenizar, e que a indenização fixada não considerou os requisitos legais e a razoabilidade, tratando-se de meros aborrecimentos que não ensejam a indenização; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização fixada no juízo
a quo
, por considerá-la exagerada e desproporcional ao suposto dano sofrido, que, na sua visão, não foi concretamente comprovado e pode configurar enriquecimento ilícito da parte autora, destacando que a verba indenizatória deve ser arbitrada considerando as condições financeiras das partes, a gravidade e extensão da lesão e a manutenção da situação danosa, sem adotar a teoria do
punitive damage
americano.

Requer ainda, subsidiariamente, que a aplicação dos juros de mora sobre a condenação por danos morais incida a partir da sentença condenatória, e não do evento danoso, uma vez que a indenização por dano moral só tem expressão econômica após sua fixação judicial.

Por fim, postula a improcedência da restituição em dobro dos valores descontados, alegando que não há prova da má-fé da instituição financeira, sendo esta imprescindível para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e que a restituição, se cabível, deveria se dar na forma simples, e, subsidiariamente, caso não seja reformada integralmente a sentença, requer a compensação dos valores eventualmente creditados à apelada, a fim de evitar enriquecimento ilícito, condenando a parte adversa em honorários advocatícios e custas processuais (Id. 296134358).

O segundo apelante (
Banco Digio S/A),
se
manifesta esclarecendo que, embora o contrato objeto da lide tenha sido celebrado originariamente entre a autora e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. (BBF), passou a ser gerido pela instituição ora apelante em virtude de cisão parcial do patrimônio líquido do BBF.

Menciona que tal operação foi formalizada mediante Instrumento de Protocolo e Justificação devidamente registrado na JUCESP e publicado no Diário Oficial da União em 30 de agosto de 2024, com aprovação pelo Banco Central. Nesse contexto, afirma que sucedeu o BBF na parcela cindida relacionada à carteira de Crédito Consignado, incorporando todos os direitos e obrigações dela decorrentes a partir de 30 de abril de 2024. Dessa forma, entende ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que, embora o contrato em discussão tenha sido originariamente firmado entre a parte autora e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ("BBF"), é atualmente gerido pelo Banco Digio S.A. em razão da cisão parcial do patrimônio líquido, formalizada no Instrumento de Protocolo e Justificação junto à JUCESP e publicada com aprovação pelo Bacen no Diário Oficial da União de 30/08/2024, seção 3, página 200, por meio da qual o Banco Digio sucedeu ao BBF na parcela cindida referente à carteira de Crédito Consignado, incorporando todos os direitos e obrigações a ela referentes a partir de 30 de abril de 2024.

No mérito, defende a improcedência da ação, alegando a validade e regularidade da contratação do empréstimo, que cumpriu todos os requisitos legais e de boa-fé, com o valor disponibilizado e utilizado pela autora, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e refutando a tese de "aventura jurídica" da parte autora.

Argumenta a ausência de danos morais, afirmando que a autora não comprovou o dano sofrido nem os requisitos da responsabilidade civil; subsidiariamente, caso a condenação por danos morais seja mantida, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo exagerado e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando evitar o enriquecimento ilícito.

Solicita que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da sentença de arbitramento, e não do evento danoso, uma vez que o valor só se torna líquido com a decisão judicial; e, por fim, pugna pela restituição de valores na forma simples, e não em dobro, alegando a ausência de má-fé na cobrança, e requer a compensação dos valores creditados à autora para evitar enriquecimento indevido.

Contrarrazões ofertadas no Id. 296134369, onde a parte autora requer o desprovimento dos recursos.

Os recorrentes efetuaram o recolhimento dos preparos nos Id. 297526396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de legitimidade passiva arguida pelo recorrente Banco Digio S.A, ao contrato em debate, embora originalmente celebrado entre a parte autora e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. (BBF), passou a ser gerido pelo Banco Digio S.A. em decorrência de cisão parcial do patrimônio líquido.

Tal operação, segundo alegado, implicou a sucessão do Banco Digio S.A. nos direitos e obrigações vinculados à carteira de crédito consignado, razão pela qual se coloca como parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação. Assim, como reconhecido na sentença a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em conjunto com

o banco Bradesco, porquanto
o cedente e o cessionário, na qualidade de integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

No tocante a
prescrição
quinquenal
suscitada pelo
Banco Bradesco S/A,
ao argumento de que
a pretensão de reparação civil por falha na prestação do serviço prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e que, tendo os descontos supostamente indevidos iniciado em abril de 2018 e a demanda ajuizada em maio de 2024, o direito pleiteado pela autora estaria prescrito,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2021, o prazo de cinco anos previsto no CDC inicia-se apenas quando cessa o desconto da última parcela contratual, haja vista a continuidade da relação jurídica ao longo do tempo. No caso dos autos, os descontos ainda estavam ocorrendo na data da propositura da demanda, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
IRANI BALBINA DE FREITAS,
ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que foi surpreendida quando teve ciência da existência em seu CPF, de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.448,82 (dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), junto ao Banco Bradesco.

Afirma que o contrato do consignado nº 816209120 foi realizado em 06 de maio de 2021, contendo 84 parcelas de R$59,31 (cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) com descontos em seu benefício previdenciário. Todavia, alega que não solicitou ou autorizou o referido empréstimo, razão pela qual, levou a autora a buscar contato com o Banco Bradesco, porém, não teve êxito.

Aduz que frustrada a tentativa de resolução diretamente com o Banco Bradesco, a autora procurou o PROCON, que realizou a abertura de procedimento administrativo, em resposta, o Bradesco reconheceu que autora não firmou o referido contrato, exigindo a devolução do valor creditado em conta para viabilizar o cancelamento do débito. No entanto, diz que tal exigência se apresenta manifestamente injusta, pois não considera os valores já pagos pela autora, que já efetuou o pagamento de 41 parcelas, totalizando R$2.431,71 (dois mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Destaca-se também que, em 30/08/2024, o Banco Bradesco, mesmo tendo ciência que contrato é fraudulento, realizou uma cessão de crédito, uma troca de titularidade, incluindo a instituição financeira Banco Digio S.A como credora do contrato, o que tornou ainda mais difícil resolver o conflito de forma administrativa.

Salienta que até a presente da data, ainda está sendo debitado o valor do empréstimo, situação esta, que gerou enorme dissabor na vida da autora, ainda considerando que é uma pessoa idosa, e que estar, de forma constrangedora, pagando uma dívida de um empréstimo fraudulento que não o fez. Portanto, tendo em vista que todas as tentativas de resolver conflito de forma amigável restou inexitosa, buscou a tutela jurisdicional.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...) a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos com a consequente nulidade da relação contratual exposta nos autos;

b)
DETERMINAR
a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados pela parte ré do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

E, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(sic).

Inconformado com o teor da sentença, o primeiro requerido/apelante (
Banco Bradesco S/A
) busca sua reforma integral, sustentando a validade do negócio jurídico e legitimando a cobrança realizada. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, pleiteia a redução do valor fixado, com a aplicação dos juros de mora a partir da sentença condenatória, ao invés do evento danoso. Ademais, refuta a restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de que não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, defendendo que, se cabível, tal devolução ocorra de forma simples. Por fim, requer, de modo alternativo, a compensação dos valores eventualmente creditados à parte apelada, evitando-se o enriquecimento sem causa, e postula a condenação da autora em honorários advocatícios e custas processuais (Id. 260301184).

Por sua vez o segundo requerido/apelante
(Banco Digio S/A),
sustenta a improcedência da ação, afirmando a validade e a regularidade da contratação do empréstimo. Alega, igualmente, a inexistência de danos morais, uma vez que a autora não teria comprovado o dano sofrido, tampouco os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, pleiteia a redução do quantum indenizatório, com a incidência dos juros de mora a partir da sentença de arbitramento, e não do evento danoso. Por fim, requer que a restituição de valores se dê na forma simples, ao argumento de que não há má-fé na cobrança realizada, e postula, ainda, a compensação dos valores creditados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa (Id. 296134360)

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir:

“(...)
A autora relata que tentou resolver a situação diretamente com o Banco Bradesco, sem sucesso, motivo pelo qual recorreu ao PROCON, que instaurou procedimento administrativo. Em resposta, o Banco Bradesco reconheceu que a autora não firmou o contrato, mas condicionou o cancelamento do débito à devolução dos valores creditados em sua conta. No entanto, a autora já havia pago 41 parcelas, totalizando R$ 2.431,71, sendo manifestamente injusto exigir a devolução integral do valor creditado sem considerar os pagamentos efetuados.

Além disso, a autora destaca que, em 30 de agosto de 2024, o Banco Bradesco, mesmo ciente da fraude, realizou cessão de crédito ao Banco Digio S.A., o que dificultou ainda mais a resolução do conflito de forma administrativa. Até a presente data, os descontos referentes ao contrato fraudulento continuam sendo realizados, gerando grave prejuízo financeiro e psicológico à autora, pessoa idosa e vulnerável.

Diante disso, requer a procedência da ação para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato fraudulento firmado com o Banco Bradesco e cedido ao Banco Digio S.A., além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, considerando a condição de vulnerabilidade da autora e a extensão do dano.

Lado outro as rés enfatizam a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sustentam que a autora teria recebido o valor do crédito e que a assinatura no contrato coincidiria com a que consta nos documentos pessoais apresentados. Alegam ainda a ausência de dano material e moral, pugnam pela improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem. De início, observa-se que o Banco Bradesco S.A. cedeu o contrato ao Banco Digio S.A. No entanto, a cessão de crédito não exonera a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor. Com efeito, o cedente e o cessionário, na qualidade de integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, verifica-se que a controvérsia reside em torno da legalidade ou não da referida contratação. Compulsando os autos, observa-se que, embora não tenha sido realizada a perícia grafotécnica, há elementos suficientes para sustentar a verossimilhança das alegações da parte autora. Isso porque, ao comparar a assinatura constante no documento original da autora (id. 178962850) com aquela aposta no contrato (id. 178962850 - Pág. 4), verifica-se evidente divergência na grafia, apta a suscitar dúvidas quanto à autenticidade do pacto firmado.

Mas não é só. Além dessa incongruência, constatam-se outras irregularidades. O contrato em questão indica que a parte autora residiria em endereço diverso do seu domicílio atual, somando-se, ainda, a afirmação da demandante no sentido de que desconhece a referida contratação.

Dessa forma, é evidente a ocorrência de fraude na celebração do referido contrato, configurando-se como um negócio jurídico firmado por terceiro alheio à relação entre a instituição financeira e a parte autora.

Nesse contexto, o negócio jurídico viciado deve ser declarado nulo, conforme disposto nos artigos 166 e 171 do Código Civil, pois foi celebrado por pessoa estranha e sem a autorização da parte autora. A ausência de manifestação de vontade da contratante torna o negócio jurídico inexistente, devendo-se restabelecer as partes ao estado anterior
.
”
(Id.
296134355)
.

Reforço que caberia às instituições requeridas comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Não é demais salientar, que devido ao ocorrido, a autora ainda tentou solucionar o imbróglio de forma administrativa, aberto processo junto ao PROCON da Comarca de Sorriso (Id. 296133883), em resposta,
o Banco Bradesco reconheceu que a autora não firmou o contrato
, mas condicionou o cancelamento do débito à devolução dos valores creditados em sua conta. No entanto, a autora já havia pago 41 parcelas, totalizando R$ 2.431,71, sendo manifestamente injusto exigir a devolução integral do valor creditado sem considerar os pagamentos efetuados.

Conforme bem pontuado pela magistrada condutora do feito, verifica-se evidente divergência na grafia da assinatura aposta no contrato em confronto com a

constante dos documentos pessoais, além da divergência de dados pessoais no contrato, evidenciando a fraude.

Assim, constitui dever de toda e qualquer instituição financeira a manutenção de quadro específico para detectar fraudes, em razão da natureza da atividade desenvolvida em mercado, a qual induz a responsabilidade pelo risco do empreendimento.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012180820218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples,
merecendo
reparos a sentença nesse ponto, para se adequar ao entendimento da jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS –
ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002190-14.2021.8.11.0029, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade dos bancos apelantes. Isso porque as instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação dos requeridos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Outrossim, pugnam os recorrentes pela alteração do marco de incidência dos juros na condenação por dano moral para que incidam a partir de seu arbitramento, sendo que sem razão os recorrentes, porquanto em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), conforme determinado pelo juízo, não havendo reparo a fazer na sentença no ponto de insurgência.

Por fim, quanto aos pedidos de compensação, não há interesse recursal, porquanto a sentença já determinou a compensação a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das instituições bancárias, para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025